Tribunal: TJSP
Processo: 1500151-09.2025.8.26.0585
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em Exame
1. Apelante condenado pela prática de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Defesa busca a desclassificação para o art. 28, da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base, o reconhecimento da atenuante da confissão

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em Exame
1. Apelante condenado pela prática de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Defesa busca a desclassificação para o art. 28, da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a aplicação do redutor do § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas, a fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas direitos.

II. Questão em Discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar:
I) possibilidade de desclassificação do delito para porte para uso próprio;
II) redução da pena-base;
III) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea;
IV) aplicação do redutor do § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas;
V) fixação de regime mais brando e possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de Decidir
3. As provas acusatórias são robustas, incluindo depoimentos policiais, prisão em flagrante e apreensão dos entorpecentes na posse do apelante.

4. As circunstâncias da apreensão, além da quantidade das drogas, indicam a prática de tráfico, sendo incabível a desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas.

5. Não caracterizada a confissão espontânea, notadamente pelo fato de o réu ter negado a prática do crime ora imputado, admitindo a traficância referente a evento pretérito e não ao delito sub judice.

6. Considerando a pequena quantidade de entorpecente apreendida, impõe-se a redução da reprimenda, fixando-se a pena-base no mínimo legal.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso provido em parte para redução da sanção imposta.